Tribunal: STF
Processo: MS 37454
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA CÁLCULO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PODER EXECUTIVO POR REPASSE DIRETO. PRAZO RAZOÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.  



    1. Por meio da decisão de e-doc. 173, após definição dos limites objetivos da coisa julgada formada nos presentes autos, acolhi, em parte, o pedido do impetrante, “para determinar ao Poder Executivo do Estado do Piauí que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha de cálculos —produzida segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal— que apure eventuais resíduos de duodécimos não repassados no ano de 2004, em conformidade com a Lei Orçamentária (Lei nº 5.316, de 2003)”. Na mesma ocasião, rejeitei “os pedidos de pagamento relativos aos itens ‘b’, ‘c’, ‘d’, e ‘e’ da Petição STF nº 61.855/2022” e determinei que o “cumprimento da decisão remanescerá, portanto, apenas em relação ao item ‘a’ da referida petição”. 



    2. O Poder Executivo do Estado do Piauí apresentou (e-doc. 176) planilha de cálculos referente ao item “a” do cumprimento de decisão, na qual apontou a importância devida de R$ 25.095.604,98 (vinte e cinco milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e quatro reais e noventa e oito centavos).  



    3. O Poder Judiciário do Estado do Piauí opôs embargos de declaração (e-doc. 178), em face da decisão de e-doc. 173, alegando suposta omissão na parte dispositiva da decisão embargada, “pois dela não constou que o Poder Executivo do Estado do Piauí está obrigado, nos estritos termos do acórdão transitado em julgado neste MS 37.454, a efetuar os repasses de duodécimos sem efetuar quaisquer descontos referentes a imposto de renda e contribuições previdenciárias.” 



    4. Após, o Poder Judiciário do Estado do Piauí apresentou (e-docs. 180 e 184) planilha de cálculos, com explicações, consoante o item “a” do cumprimento de decisão, em que apontou a importância devida de R$ 39.064.550,86 (trinta e nove milhões, sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos). Na oportunidade, alegou o seguinte:  



    “a) Vedação a compensação de supostos repasses realizados a maior.



    4. Nos cálculos realizados pelo Executivo Piauiense, foram considerados dois repasses que alega terem sido feitos a maior, nos meses de novembro e dezembro de 2004, em valores nominais de R$989.187,51 (novecentos e oitenta e nove mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), respectivamente



    5. Esses supostos repasses a maior não podem ser descontados pelo Executivo, uma vez que tais tentativas de compensações foram expressamente afastadas pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, em 1º/07/2020, em decisão transitada em julgado (Peça nº 30). Veja-se o teor da decisão: 



    ‘Conforme fiz ver, falta comprovação do cumprimento da liminar deferida. Os documentos juntados pelo Estado do Piauí não demonstram relação direta entre os repasses de duodécimos a maior, realizados em anos subsequentes, e a observância à determinação de transferência da diferença atinente a 2004’. 



    6. A tentativa de abatimento de valores já vedados por ordem judicial transitada em julgado não tem qualquer procedência e, por isso, tais valores devem voltar à conta do débito, devidamente atualizadas. 



    b) Divergências quanto aos juros e à SELIC. Inobservância do Manual de Cálculos da Justiça Federal pelo Poder Executivo. 



    7. A planilha de cálculos apresentada pelo TJPI (Peça nº 181) adotou fielmente a Tabela de Correção Monetária Oficial aplicável à Fazenda Pública, constante no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    8. Os valores apurados pelo Poder Judiciário Piauiense guardam estrita observância ao que dispõe o subitem 4.2.2 (Juros de Mora) do mencionado Manual. 



    9. O Poder Executivo do Estado do Piauí, por sua vez, não seguiu as regras do Manual de Cálculos da Justiça Federal, tendo aplicado a taxa de juros de 0,50% a.m. ao longo de todo o período de junho de 2009 a novembro de 2021, levando-se em conta os encargos da Poupança e SELIC. 



    10. Os valores apurados pelo Poder Executivo estão incorretos e em desconformidade com o Manual de referência, de modo que não merecem acolhimento por esta Corte Suprema. 



    c) Divergências materiais quanto aos resíduos de duodécimos dos meses de março e abril/2004.



    11. Em sua planilha, o Poder Executivo apresentou, para os meses de março e abril de 2004, os valores de R$1.091.090,42 (um milhão noventa e um mil e noventa reais e quarenta e dois centavos) e R$159.858,26 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), respectivamente. 



    12. O TJPI, por sua vez, indicou, para os mesmos meses, os valores de R$621.090,42 (seiscentos e vinte e um mil e noventa reais e quarenta e dois centavos) e R$629.858,26 (seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e oito centavos e vinte e seis centavos), respectivamente. 



    13. O produto da soma desses valores, no entanto, não se altera, isto é, totaliza o montante nominal de R$1.250.948,68 (um milhão duzentos e cinquenta mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 



    14. Consequentemente, no período de janeiro a setembro/2004, o total resultante da soma dos valores é o mesmo, isto é, R$6.089.021,27 (seis milhões oitenta e nove mil e vinte e um reais e vinte e sete centavos). 



    15. As referidas diferenças decorrem de erro material identificado na planilha juntada pelo TJPI (Peça nº 3, fl. 497) e nas planilhas apresentadas pelo Poder Executivo (fls. 11 e 12, processo eletrônico). 



    16. Isso porque, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário lançaram uma parcela complementar de duodécimo no valor de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) (Peça nº 2, fl. 466) como sendo referentes ao mês de abril de 2004, quando, na verdade, ela se refere ao mês de março/2004, embora o seu repasse tenha ocorrido somente no mês subsequente (20.04.2004). 



    17. Tal correção, no entanto, não altera o montante nominal do período de janeiro a setembro/2004, como explicado acima. Todavia, tais ocorrências tiveram reflexos na correção dos aludidos valores, devendo ser consideradas as quantias indicadas pelo TJPI em sua planilha (Peça nº 176). 



    d) Inaplicabilidade da tentativa de se valer do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88 para quitar a obrigação do writ. 



    18. O Poder Executivo requereu a ‘homologação dos cálculos e submissão do feito ao rito regular da execução contra a Fazenda Pública (art. 100, CF)’. 



    19. O pedido não comporta acolhimento, porquanto contraria firme Jurisprudência desta Corte Suprema, que expressamente afasta o regime de precatórios para o pagamento das obrigações relativas à repartição e alocação de valores orçamentários.”  



    5. Em seguida, o Poder Executivo do Estado do Piauí apresentou manifestação (e-doc. 188) em que aponta que a divergência entre seus cálculos e os apresentados pelo Poder Judiciário (e-docs. 180 e 184) decorre de dois pontos, quais sejam, “(1º) da forma de cômputo dos encargos moratórios (correção e juros) incidentes sobre o principal; (2º) da quantificação dos valores correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, nos quais o Estado do Piauí realizou pagamentos superiores aos duodécimos previstos na Lei Orçamentária então vigente (Lei Estadual nº 5.316/03)”. Pede, ao final da petição, a homologação dos cálculos por ele apresentados e que seja observada a sistemática de precatórios para pagamento do valor devido.  



    6. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 190) aos embargos de declaração opostos, requerendo o seu não conhecimento.  



    É o relatório.



    Decido.  



    Embargos de declaração opostos pelo Poder Judiciário (e-doc. 178)  



    7. A irresignação não merece prosperar.  



    8. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.  



    9. A decisão por mim proferida no e-doc. 173, ora embargada, dizia respeito ao ajuste de supostas obrigações financeiras pendentes de quitação na presente demanda, que foram consubstanciadas na Petição STF nº 61.855/2022, aviada pela parte impetrante.  



    10. Assim, a análise judicial empreendida naquela oportunidade deu-se nos limites do quanto necessário para solucionar as questões expressamente postas para apreciação judicial naquela específica etapa processual (cumprimento de decisão de obrigação de pagar).  



    11. Não vislumbro, portanto, omissão no presente caso. Assim, rejeito os embargos de declaração.  



    Cumprimento do Item “a” da Petição STF nº 61.855/2022 



    12. Com relação ao dimensionamento financeiro do item “a”, observo que as partes divergem sobre: (i) quais repasses devem ser considerados no cálculo e (ii) a forma de cômputo dos encargos moratórios (correção e juros) incidentes sobre o principal.  



    13. Sobre o primeiro ponto, qual seja, a definição sobre quais parcelas devem integrar o cálculo, destaco que a decisão por mim proferida (e-doc. 173) foi clara ao apontar que deveriam ser apurados os “eventuais resíduos de duodécimos não repassados no ano de 2004, em conformidade com a Lei Orçamentária (Lei nº 5.316, de 2003)”.   



    14. Impende registrar que as tentativas de compensação, que foram expressamente afastadas pela decisão do eminente Ministro Marco Aurélio (e-doc. 30), proferida em 1º/07/2020, consistiam nos repasses a maior de duodécimos efetuados em anos subsequentes. Transcrevo trecho da decisão para melhor compreensão:  



    “Conforme fiz ver, falta comprovação do cumprimento da liminar deferida. Os documentos juntados pelo Estado do Piauí não demonstram relação direta entre os repasses de duodécimos a maior, realizados em anos subsequentes, e a observância à determinação de transferência da diferença atinente a 2004.



    (...)



    Conheço dos declaratórios e os desprovejo.” (grifos nossos)  



    15. Assim, o que ficou, expressamente, afastado nessa decisão foi o propósito do Poder Executivo de considerar transferências, a maior, realizadas em anos subsequentes, para saldar as diferenças por ele não repassadas no ano de 2004. Desse modo, em nenhum momento, constou, na referida decisão, a vedação de consideração de repasses que ocorreram no mesmo ano (2004), embora em meses subsequentes, para satisfazer a obrigação anual de repasse dos duodécimos pelo Poder Executivo em favor do Poder Judiciário.  



    16. Disso deriva que a confecção dos cálculos deve considerar todos os valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Judiciário no ano de 2004 e relativos à obrigação constitucional de repasse de duodécimos referente ao ano de 2004. Tais valores devem ser confrontados com o valor previsto na lei orçamentária (Lei estadual nº 5.316, de 2003) para identificar o quanto deixou o Poder Executivo de repassar ao Poder Judiciário no mesmo ano (2004).  



    17. No tocante à forma de cômputo dos encargos moratórios (correção e juros) incidentes sobre o principal, conforme destaquei na decisão de e-doc. 173, devem incidir os parâmetros trazidos pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal (aprovado pela Resolução CJF nº 784, de 2022).  



    18.  Desse modo, para sanar quaisquer dúvidas em relação ao justo valor devido, determino a remessa do feito à Contadoria desta Corte (Coordenadoria de Orçamento e Finanças), órgão equidistante e dotado de conhecimentos técnicos, para que efetue o cálculo do quanto devido neste cumprimento de decisão.



    19. Para facilitação dos trabalhos da Contadoria, determino que o Poder Executivo junte aos autos, em cinco dias, documentação que indique, precisamente, todos os repasses realizados no ano de 2004 em favor do Poder Judiciário, concernentes à obrigação constitucional de repasse de duodécimos do mesmo ano. A partir dessas informações, o órgão de cálculos deve identificar a diferença não repassada ao Poder Judiciário, fazendo sobre ela incidir os encargos moratórios segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.  



    20. Sobre a forma de desembolso, aplico ao caso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ilustrada no seguinte precedente:  



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE DUODÉCIMOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações relativas à repartição e alocação dos valores constantes do orçamento. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.385.758-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).  



    21. Com relação ao prazo de pagamento, todavia, entendo ser demasiado curto o pretendido pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí (30 dias), diante da necessidade de garantir ao Poder Executivo que possa promover a necessária programação financeira para desembolso, sem prejuízo das importantes políticas públicas a seu cargo. Assim, entendo razoável e proporcional fixar em 120 (cento e vinte) dias o prazo para pagamento integral do montante devido.  



    22. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí (e-doc. 178), bem como determino ao Poder Executivo que junte aos autos, em 5 (cinco) dias, documentação que indique, precisamente, todos os repasses realizados no ano de 2004 em favor do Poder Judiciário, concernentes à obrigação constitucional de repasse de duodécimos do mesmo ano.  



    23. Com a juntada da documentação, determino a remessa dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para que, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando os repasses documentalmente comprovados, em confronto com o valor previsto na lei orçamentária (Lei estadual nº 5.316, de 2003), identifique a diferença não repassada ao Poder Judiciário, fazendo sobre ela incidir os encargos moratórios, segundo o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ação Condenatória — Fazenda Pública).  



    24. Após, voltem os autos conclusos.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator